Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora.
1. Recurso parcialmente prejudicado em decorrência da desconstituição da penhora sobre o veículo que o agravante pretendia livrar da constrição.
2. Manutenção da penhora em conta corrente, uma vez não comprovada que se destina ao depósito do salário nem tampouco a natureza salarial da verba penhorada.